Tribunal: TJDFT
Processo: 0748435-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748435-18.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUSA DA MOTA DE SOUZA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por NEUSA DA MOTA DE SOUSA em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, Dr. Fernando Mello Batista da Silva, que, em sede de ação de exibição de documentos proposta em desfavor do BANCO PAN SA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 330, §1o, III, ambos do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Em suas razões recursais, a autora sustenta, em singela síntese, que uma vez frustradas todas as tentativas e esgotados os meios amigáveis a fim de obter os documentos a que tem direito, a exibição judicial de coisa móvel em poder de terceiro tem lugar como procedimento preparatório à demanda principal declaratória de nulidade contratual e reparatória, sendo inequívoco o interesse da recorrente. Requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, bem como o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular processamento do feito. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID: 78894253). É o relatório. DECIDO. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil (art. 99, § 2o), ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. No caso, é relevante destacar que o pedido de gratuidade de justiça foi efetuado pela autora apelante em primeira instância e indeferido consoante se extrai da sentença (ID: 78894243). Confira-se: “(...) Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que a autora não faz jus aos benefícios uma vez que demonstra auferir mensalmente rendimentos brutos mensais no valor de R$ 16.322,28. Assim, por não demonstrar condição de hipossuficiência econômico-financeira, indefiro os benefícios da gratuidade pleiteados. Anote-se.” Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. No entanto, a par da parca alegação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a autora apelante não carreou aos autos argumentação e documentação aptas a atestar a alegada impossibilidade superveniente de pagamento das custas processuais. O extrato de conta corrente colacionado aos autos (ID: 78894250) não é capaz de ilidir o fato de que a recorrente, na condição de beneficiária de pensão da polícia militar de Distrito Federal, percebe remuneração bruta de 16.322,28 (treze mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), e remuneração líquida superior a R$ 7. 7000 (sete mil e setecentos reais), valor esse que consideravelmente se distancia do parâmetro adotado como norte à concessão do benefício em foco, conforme previsto no art. 4o da Res. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, §7o, do CPC, intime-se a autora apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 04 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator